Tribunal: STJ
Processo: 0101035-74.2015.8.20.0121
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069627 - RN
(2025/0390033-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO IKEDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ERRO
MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCINDIBILIDADE DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
PENA-BASE E
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 659/STJ.
VETORES DO
DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA E
ART. 59
PARÂMETROS OBJETIVOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA SEM REEXAME
DE PROVA. INCONFORMISMO DA PARTE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 98be521f-28b3-4ab9-9057-e000b06f2980

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069627 - RN
(2025/0390033-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO IKEDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ERRO
MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCINDIBILIDADE DA DECISÃO DE INADMISSÃO.
PENA-BASE E
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 659/STJ.
VETORES DO
DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA E
ART. 59
PARÂMETROS OBJETIVOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA SEM REEXAME
DE PROVA. INCONFORMISMO DA PARTE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por FERNANDO IKEDA ao acórdão de fls.
que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão
1.176/1.177,
de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
1.160/1.162,
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
Em suas razões (fls.
), o embargante afirma que o acórdão
1.186/1.188
incorreu em omissão ao não explicitar quais fundamentos teriam permanecido sem
impugnação e por qual razão os tópicos recursais não seriam aptos a infirmá-los, bem
como ao não demonstrar, de forma clara, em que medida a argumentação não
alcançou o núcleo da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55819504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: d57c1707-4175-4483-a633-e3f99f9f23e7

Requer, assim, o esclarecimento da omissão apontada e consequente
acolhimento dos embargos.
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o
do CPP, os embargos de declaração prestam-se
art. 619
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso dos autos, não se vislumbra nenhum dos vícios alegados.
Verifica-se que o acórdão embargado analisou os pontos centrais da petição
do agravante vinculados ao conhecimento do agravo regimental – dialeticidade,
impugnação específica e suficiência –, delimitando os fundamentos não enfrentados
nas razões recursais.
O embargante sustenta omissão do acórdão embargado, por não ter
realizado exame analítico do conteúdo efetivamente impugnado no agravo regimental,
limitando-se a afirmar a incidência da
sem explicitar, concretamente,
Súmula 182/STJ
por que as razões seriam insuficientes para afastar o óbice aplicado. Alega que sua
insurgência regimental enfrentou os óbices indicados, inclusive a deficiência de
impugnação e a aplicação de súmulas, demonstrando que as matérias eram
predominantemente jurídicas e com debate delimitado.
O conteúdo do voto embargado indica, todavia, a identificação dos
fundamentos não impugnados de maneira concreta: 1) ausência de impugnação
específica da incidência da
na tese de violação do
do Código
Súmula 7/STJ
art. 59
Penal; 2) ausência de impugnação suficiente aos parâmetros objetivos da continuidade
delitiva – seis infrações e periodicidade mensal – e à vinculação à
3)
Súmula 659/STJ;
ausência de impugnação integral da decisão de inadmissão, por sua incindibilidade.
Ademais, constou a motivação geral de que não se demonstrou a
possibilidade de revaloração jurídica sem reexame de provas.
Registra-se, assim, a existência, na decisão, de enfrentamento específico
dos pontos reputados determinantes para o não conhecimento do agravo regimental,
inclusive com a transcrição da orientação sumular pertinente – Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55819504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: d57c1707-4175-4483-a633-e3f99f9f23e7

Para além disso, o embargante indica deficiência de esclarecimento quanto
ao exame analítico das razões do agravo regimental. A estrutura do voto, entretanto,
apresenta enunciado da questão, fundamentos jurídicos, delimitação do vício de
dialeticidade e especificação dos pontos não impugnados, com citação de súmulas e
precedentes, o que confere inteligibilidade suficiente ao iter decisório.
Na verdade, é evidente o mero inconformismo com o resultado do
julgamento. Ocorre que o descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar
cabíveis os embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por
mais que a parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: d57c1707-4175-4483-a633-e3f99f9f23e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0390033-8
AREsp 3.069.627 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01010357420158200121 1010357420158200121
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO IKEDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO IKEDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO DE SOUZA LEÃO JUNIOR - RN008968
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO - RN001839
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054491314498904<1@
2025/0390033-8 - AREsp 3069627 Petição : 2026/0013095-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:52
Código de Controle do Documento: 2179FDEE-FDDC-471F-AA36-087F95080A5D